Tribunal: STF
Processo: AI 727779
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
   DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
        Não havendo interesse
   jurídico da União e da ANATEL no feito, em se tratando de demanda
   entre empresa concessionária de serviço público e particular, a
   competência é da justiça estadual.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.